Tribunal: TJPA
Processo: 0810246-84.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810246-84.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito constitucional e processual civil. Agravo interno em agravo de instrumento. Ação civil pública. Direito fundamental à educação. Determinação judicial de reforma em escola municipal. Possibilidade de intervenção judicial em políticas públicas. Multa cominatória. Proporcionalidade. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por município contra decisão monocrática que negara provimento a agravo de instrumento. Tal recurso foi manejado contra decisão interlocutória proferida em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará. O juízo de origem determinou a apresentação de plano de reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Centro Educacional Daniel em 30 dias e o início das obras em 60 dias, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão proferida pelo Juízo de origem atende aos requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e do perigo de dano); (ii) estabelecer se a multa fixada pelo juízo de origem atende aos critérios de proporcionalidade e adequação previstos no CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal assegura o direito fundamental à educação, impondo ao Estado o dever de garantir condições adequadas para o seu exercício, sendo incabível a invocação genérica da reserva do possível ou da separação dos poderes para afastar essa obrigação.

4.

O STF, no Tema 220 da repercussão geral, reconhece a legitimidade da atuação do Judiciário na imposição de obrigações de fazer à Administração Pública em políticas públicas essenciais, não se opondo a tais determinações os argumentos da reserva do possível e da separação dos poderes.

5.

A jurisprudência da Suprema Corte, no Tema 698, reforça a possibilidade de intervenção judicial diante de omissões ou deficiências graves na prestação de serviços públicos fundamentais, impondo ao ente público a apresentação de plano de ação e a adoção das medidas adequadas.

6.

Relatório técnico do MPPA comprova graves deficiências estruturais na escola, com risco à integridade física de alunos e profissionais, evidenciando a probabilidade do direito e o perigo de dano exigidos pelo art. 300 do CPC.

7.

A multa diária fixada no valor de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00, encontra fundamento nos arts. 139, IV, e 297 do CPC, revelando-se adequada, necessária e proporcional ao fim de assegurar o cumprimento da tutela provisória, não havendo exorbitância a justificar sua redução ou exclusão.

8.

Questões não apreciadas pelo juízo de origem não podem ser analisadas diretamente em sede de agravo, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O Poder Judiciário pode impor ao ente municipal a obrigação de apresentar plano e executar obras emergenciais em escola pública, quando constatada omissão específica que comprometa o direito fundamental à educação.

2.

A fixação de multa cominatória contra a Fazenda Pública é cabível e deve observar os critérios de adequação, necessidade e proporcionalidade, podendo ser mantida quando suficiente para garantir a efetividade da ordem judicial.

3.

A invocação genérica da reserva do possível e da separação dos poderes não afasta a obrigação estatal de assegurar condições adequadas ao exercício de direitos fundamentais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XLIX, e 6º; CPC, arts. 5º, 6º, 81, 139, IV, 297, 300, 303, 932, IV, b, 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 592581, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 01.02.2016 (Tema 220 da RG); STF, ARE 1401321/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, j. 10.11.2022; STF, RE 684612/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 03.07.2023 (Tema 698 da RG); TJ-MG, AI 00101596220238130000, Rel. Des. Márcio Idalmo Santos Miranda, j. 29.08.2023.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 35ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 6/10/2025 a 14/10/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0810246-84.2025.8.14.0000

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Trata-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI
contra a decisão monocrática ID 27223532, pela qual foi negado provimento ao agravo de instrumento manejado pelo ente federativo.

O referido agravo de instrumento foi interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da
Ação Civil Pública nº. 0800640-97.2024.8.14.0022
,
determinando ao ente municipal que apresente plano de reforma da Escola E.M.E.F. Centro Educacional Daniel no prazo de 30 dias e inicie a execução das obras no prazo de 60 dias
, sob pena de multa diária.

Inconformado com o desprovimento monocrático primeiro recurso, o município interpôs o presente agravo interno, alegando, em síntese: a) indevida aplicação automática do tema 220 do STF; b) necessidade de análise concreta da realidade municipal; c) grave risco de lesão à ordem econômica, em razão de possível efeito multiplicador; d) inexistência de omissão por parte do município; e) insustentabilidade da multa contra o ente público. Ao final, pede a reforma da decisão agravada, de modo que seu agravo de instrumento seja provido.

O Ministério Público apresentou contrarrazões por meio da petição ID 29191444, refutando as alegações recursais e pugnando pelo desprovimento do agravo interno.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso, considerando o atendimento dos pressupostos de admissibilidade.

A ação de origem consiste em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará contra o Município de Igarapé-Miri, com o objetivo de obrigar o ente municipal a reformar a Escola Municipal de Ensino Fundamental Centro Educacional Daniel, localizada na Vila do Caripi.

O Juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência pleiteada na inicial, proferindo decisão com o seguinte dispositivo:

“(...)

Por estes fundamentos, entendo desnecessária a justificação prévia do alegado e, nos termos dos arts. 300 e 303, do CPC, CONCEDO parcialmente a TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA EM CARÁTER LIMINAR para que o MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI providencie, no prazo de 30 dias, um plano de ação para a execução da reforma da escola E.M.E.F. Centro Educacional Daniel, localizado na Vila Caripi, zona rural, com todas as melhorias necessárias para uma educação de qualidade, devendo a reforma ser iniciada no prazo máximo de 60 dias.

Arbitro multa diária de R$1.000,00 (mil reais) até o montante de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para o caso de retardamento ou de descumprimento, sem prejuízo das demais implicações civis e criminais, inclusive crime de desobediência e responsabilização por improbidade administrativa.

Por se tratar de medida de natureza urgente, determino a expedição dos atos necessários ao imediato cumprimento da liminar deferida, devendo a Secretaria Judicial proceder a intimação do DEMANDADO, através de sua representação judicial, via PJE e/ou através do e-mail institucional.

Sem prejuízo, CITE-SE o DEMANDO, por seu representante legal, para responderem aos termos da presente ação, no prazo legal, sob pena de revelia.

Intimem-se as partes para que informem se pretendem produzir provas em audiência.

CUMPRA-SE, com urgência.

SERVE ESTA DECISÃO DE MANDADO DE CUMPRIMENTO LIMINAR DA TUTELA DE URGÊNCIA, E DE CITAÇÃO.

P.R.I.”. (Grifo nosso).

O agravo de instrumento interposto pelo município foi desprovido, nos termos da decisão monocrática ID 27223532, cuja parte dispositiva transcrevo:

“(...)

Diante do exposto, com amparo no art. 932, IV, alínea b, do CPC, conheço e nego provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil”. (Grifo nosso).

O cerne da controvérsia recursal consiste em averiguar se a decisão proferida pelo Juízo de origem atende aos requisitos cumulativos que autorizam a antecipação de tutela, quais sejam, a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme estabelecido no art. 300 do CPC.

A petição inicial foi instruída com relatório técnico do GATI/MPPA, que apontou graves deficiências estruturais na unidade escolar, colocando em risco a segurança e a dignidade dos alunos e profissionais da educação.

Os documentos juntados com a peça vestibular indicam que, apesar das comunicações e instaurações de procedimentos extrajudiciais, o município permaneceu inerte ou apresentou respostas insatisfatórias, não tendo promovido as melhorias necessárias. Diante disso, foi requerido judicialmente que a municipalidade apresentasse plano de ação e realizasse, em prazos determinados, as obras indispensáveis à regularização da estrutura física da escola.

A decisão proferida pelo Juízo de origem encontra
fundamento constitucional e jurisprudencial
consolidado, especialmente no que tange ao
dever do Estado de assegurar o direito à educação
, não podendo se escusar de seu cumprimento sob o argumento genérico de
reserva do possível ou separação dos poderes
.

Consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 220 da Repercussão Geral
, é lícita a imposição judicial de obrigações de fazer à Administração Pública em matéria de políticas públicas essenciais:

“É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais para dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar aos detentos o respeito à sua integridade física e moral, nos termos do que preceitua o art. 5º, XLIX, da Constituição Federal, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes.” (RE 592581. Órgão Julgador: Tribunal Pleno. Relator: Min. Ricardo Lewandowski. Publicação: 01/02/2016).

Destaco que a discussão referente à implementação de medidas necessárias ao funcionamento seguro e regular de escolas públicas vem sendo reconhecida pela jurisprudência da Suprema Corte como abrangida pelo referido Tema 220, senão vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA EM ESCOLA PÚBLICA. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: TEMA 220 DA REPERCUSSÃO GERAL
. ANÁLISE DA NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO ÀS NORMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO. (STF - ARE: 1401321 SP, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 10/11/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-227 DIVULG 10-11-2022 PUBLIC 11-11-2022)”

No caso concreto, o Juízo de origem, ao conceder a tutela de urgência,
observou a probabilidade do direito
, lastreada em relatório técnico do GATI/MPPA, que apontou graves deficiências na estrutura física da unidade escolar, com risco à integridade de alunos e profissionais da educação.

Ainda que o Município tenha juntado documentos administrativos apontando providências iniciais para reforma da escola,
tais elementos não são suficientes para infirmar a plausibilidade da medida judicial deferida
, tampouco afastam a necessidade de definição de
prazo certo para execução da política pública constitucionalmente garantida
.

O entendimento esposado na decisão agravada se coaduna com aquele fixado no Tema 698/STF, na medida em que ressalta a possibilidade de incursão do Poder Judiciário na esfera administrativa em relação às medidas protetivas dos direitos fundamentais, e sua obrigatoriedade de prestação de serviços de segurança pública à população.

Transcrevo a tese jurídica fixada pelo STF (RE 684612/RJ) – afeto ao Tema 698:

1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes
. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP). (
RE 684612
, Relator (a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator (a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/07/2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n

DIVULG 04-08-2023 PUBLIC 07-08-2023, grifo inexistente no original).

Em juízo de cognição sumária, observa-se que os elementos probatórios existentes nos autos e o considerável lapso de tempo para a adoção de medidas, após provocação administrativa pelo Ministério Público, indicam a existência de uma omissão específica por parte do ente federativo, bem como revelam um
risco concreto de dano grave à vida, à saúde e à integridade dos alunos, dos professores e de outros profissionais da educação que atuam na escola municipal em comento.

Nesse contexto, as medidas determinadas pelo Juízo se mostram necessárias e adequadas à gravidade do caso concreto.

Os prazos estabelecidos (30 dias para apresentar plano de ação e 60 dias
para início
da obra) se mostram
proporcionais à urgência da medida
e aos direitos fundamentais tutelados, além de observarem
a gravidade da omissão verificada
e o histórico de inércia do ente público no caso em análise.

A multa diária fixada, no valor
de R$1.000,00 (mil reais) até o montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
, possui amparo no art. 139, inciso IV, do CPC, o qual estabelece que incumbe ao juiz
“determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”
.

Além disso, o art. 297 do CPC estabelece que o juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória, estando, portanto, legalmente amparada a aplicação de multa.

Não se observa exorbitância que justifique a suspensão ou a redução da multa estipulada, sendo esta proporcional em relação às circunstâncias do caso concreto e suficiente para promover o cumprimento da liminar deferida.

A observância do princípio da proporcionalidade depende de um tríplice fundamento composto pela adequação, pela exigibilidade e pela proporcionalidade em sentido estrito. A adequação exige que o meio empregado seja compatível com o fim almejado. A exigibilidade consiste na efetiva necessidade da medida, não havendo outro meio menos gravoso para se alcançar o objetivo pretendido, ou seja, o meio escolhido deve ser aquele que causar menor prejuízo aos indivíduos. A proporcionalidade em sentido estrito se caracteriza quando as vantagens a serem conquistadas superarem as desvantagens analisadas.

Nesse sentido, a supressão ou a redução da multa seria inadequada e desproporcional, pois afrontaria a busca pela efetividade dos direitos fundamentais de alunos, professores e servidores da escola aqui tratada. Sob a perspectiva da proporcionalidade em sentido estrito, a diminuição do valor da multa resultaria na redução da coercitividade da tutela provisória concedida pelo Juízo de origem.

As demais questões suscitadas pelo agravante devem ser analisadas primeiramente pelo Juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância. Corroborando tal assertiva, cito o seguinte precedente:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE POR PARTE DO PODER PÚBLICO - PLEITO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES FEDERADOS - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - REQUISITOS PRESENTES. -
A análise de matéria não apreciada pelo Juízo de origem não deve ser enfrentada diretamente no julgamento de Agravo de Instrumento para que não ocorra supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.
- O STF, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro", nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. RE 855178-SE - Plenário, 23.05.2019 - O deferimento da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito, bem como a comprovação do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda, do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo pode causar. V .v. Tratando-se de fornecimento de fármaco de elevado custo e tendo em vista a necessária manutenção do equilíbrio financeiro entre as esferas de gestão do Sistema Único de Saúde - SUS, cabe ao Estado o custeio do medicamento postulado, pois angaria receitas substancialmente superiores às dos Municípios, a quem compete, precipuamente, o atendimento básico da rede pública d e saúde. (TJ-MG - AI: 00101596220238130000, Relator: Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 29/08/2023, 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2023)”. (Grifo nosso).

Conclui-se, portanto, que a decisão recorrida deve ser preservada.

Diante do exposto, conheço e nego provimento
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão recorrida
, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 6 de outubro de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 20/10/2025